Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700386-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular os efeitos do ato administrativo de suspensão de seu direito de dirigir por infração ao art. 165 do CTB. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo no 055.028463/2011, que eivam de nulidade a penalidade imposta, dentre as quais a invalidade da notificação da abertura do processo administrativo; a invalidade na notificação para a execução da penalidade; o transcurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 281, II do CTB para a notificação da penalidade; a configuração da prescrição no caso concreto; a alegação de prescrição intercorrente; e que a ré não recolheu a sua CNH em oportunidades anteriores. E o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, ante o proferimento da sentença de mérito em 20/05/2020. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator